Tribunal: TJDFT
Processo: 0003823-23.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA “RES FURTIVA”. RECONHECIMENTO. PROVAS ROBUSTAS INDEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese.

2. Com efeito, inviável a absolvição por insuficiência de provas, pelo crime de roubo, quando o agente é preso em flagrante logo após o crime, ainda na posse do bem subtraído, sendo reconhecido na delegacia pela vítima, com segurança e presteza, e confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso desprovido.